Tribunal: TJDFT
Processo: 0702928-09.2022.8.07.0011
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0702928-09.2022.8.07.0011 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANA CLAUDIA PEREIRA BARBOSA EMBARGADO: NAYARA DA SILVA VASCONCELOS PEREIRA ARAUJO DE MIRANDA DECISÃO Diante do exposto na petição e documentos de ID 48558005 e seguintes, reconsidero a decisão precedente e concedo à recorrente os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. Em seguida, retornem os autos conclusos para julgamento do Recurso Inominado. Brasília/DF, 4 de julho de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora